Tribunal: TJSP
Processo: 2283872-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2283872-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
BIMBO DO BRASIL LTDA, são embargados CARLA CARONE CURY BUENO e JLC
CURY PARTICIPAÇÕES SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283872-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca : Mogi das Cruzes – 5a Vara Cível
Embgte. : Bimbo do Brasil Ltda.
Embgdos. : Carla Carone Cury Bueno e outro
VOTO No 46.498
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Não havendo no julgado
qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os
embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte
com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 161/165 que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso.
Alega a embargante que o v. acórdão é obscuro, pois
entendeu que inexistem provas ou indícios de abuso de personalidade jurídica da
empresa ré praticada pelos sócios que interpuseram o agravo de instrumento.
Entretanto, aduz que foi negado provimento ao agravo de instrumento no
2004470-45.2020.8.26.0000, mantendo a mesma decisão agravada no tocante à
empresa Maktub Ipiranga, por entender, este mesmo órgão colegiado, que há
prova da confusão patrimonial entre a ré Maktub Itaquá e a Maktub Ipiranga em
razão da “identidade de objeto social, de sócios e a ocupação de endereços
contíguos”. Enfatiza que estes mesmos elementos deveriam ter sido
reconhecidos quando do julgamento do presente recurso, não entendendo
porque os sócios das empresas foram isentos de responsabilidade pelos atos de
notável confusão patrimonial. Argumenta que são os sócios que regem a
sociedade e, se houve confusão patrimonial, evidentemente foram praticados
pelos sócios em abuso de personalidade de ambas as empresas. Aduz que o v.
acórdão é omisso por não trazer fundamentação por ter fixado honorários
sucumbenciais em favor dos advogados dos embargados no valor de R$
1.000,00, colacionando recente julgado do STJ em que afirma que apenas em
casos excepcionais é cabível a fixação em incidente.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283872-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Rejeitam-se os presentes embargos de declaração,
pois ao tentar apontar vícios no aresto, a embargante claramente enveredou-se
por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do
julgamento, e para tal, indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a simples
leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício que comporte
declaração, estando o julgamento completo, e somente a não leitura do acórdão
é que poderia justificar a interposição dos presentes embargos.
Constou expressamente do v. acórdão embargado
que:
“Inicialmente cumpre observar que se discute, neste recurso, a
inclusão no polo passivo dos sócios da empresa devedora,
enquanto que a questão referente a desconsideração da
personalidade jurídica inversa foi abordada no agravo de
instrumento no 2004470-45.2020.8.26.0000, também de nossa
relatoria.
No caso em questão não há qualquer prova de que houve desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, muito menos indício de fraude,
sendo que a eventual ausência de bens e suposto encerramento
irregular não são motivos para o deferimento da desconsideração,
conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS
AUSENTES.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
E
AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1.021,
§ 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a
existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada
à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não
constituem motivos suficientes para a desconsideração da
personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e
está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283872-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
patrimonial. 2. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp
1351748/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019)
“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM
CONFRONTO.
SÚMULA
168/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de
divergência, diante da ausência de similitude fática entre o acórdão
embargado e os julgados paradigmas e incidência da súmula 168 do
STJ. II - A ausência de similitude fática impede o comparativo entre
acórdão embargado e paradigma de modo a obstar a configuração
do dissídio jurisprudencial supostamente alegado pela parte. III - A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido
de que, "a irregularidade no encerramento das atividades ou
dissolução da sociedade não é causa suficiente para a
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50
do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso
extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos
(desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial)."
Precedentes. IV - Incidência, in casu, da súmula 168/STJ, que
preconiza não caber "embargos de divergência, quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado". Agravo Interno desprovido.” (AgInt nos EAREsp
139.597/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL,
julgado em 26/03/2019) (g.n.)
O fato é que para a desconsideração da personalidade jurídica é
necessária existência no mínimo de indícios veementes de fraude,
má-fé ou simulações, com uso da sociedade de forma ilícita, em
favor dos sócios e prejuízo dos credores, o que não há no caso em
questão.
Segundo bem observa Alexandre Couto Silva, in RT 780/47, tem-se
que:
"A teoria da desconsideração assegura que a estrutura da
sociedade com responsabilidade limitada pode ser desconsiderada
apenas no caso concreto, atingindo-se a personalidade jurídica do
sócio,
tanto
pessoa
natural
quanto
pessoa
jurídica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283872-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
responsabilizando-o pela fraude e pelo abuso de direito, bem como
nos casos em que ele se esconde atrás da personalidade jurídica da
sociedade para evitar obrigação existente, tirar vantagem da lei,
alcançar ou perpetrar o monopólio, ou proteger desonestidade ou
crime. A idéia de busca de justiça é fator predominante para
aplicação da teoria.
A fraude deve ser entendida como dolo, erro, simulação e fraude
contra credores. O abuso de direito é a utilização da pessoa jurídica
de maneira contrária ao fundamento que a criou ou reconheceu.
Abuso de direito é o uso excessivo ou impróprio da pessoa jurídica
em benefício dos sócios."(RT 780/48)
De fato, eventual irregularidade no encerramento das atividades da
empresa somado ao insucesso da tentativa de busca de bens não
são aptos para deferir a desconsideração da personalidade jurídica.
Assim, não há se falar em desconsideração da personalidade
jurídica uma vez que a agravada, até o momento, não trouxe
nenhum elemento capaz de comprovar de forma inconteste e eficaz
o abuso da personalidade jurídica da empresa ré.
Sendo assim, de rigor a rejeição da desconsideração da
personalidade jurídica.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para indeferir a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, apenas
para retirar seus sócios Carla Carone Cury e JLC Cury Participações
S/A do polo passivo, fixando a verba honorária em favor do patrono
dos agravantes no valor de R$1.000,00 (um mil reais), devendo ser
promovido seu pagamento junto ao Juízo a quo.”
Em que pese a irresignação da embargante, como
expressamente constou no julgado, no agravo de instrumento no
2004470-45.2020.8.26.0000 tratou da desconsideração inversa da personalidade
jurídica, inserindo outra empresa no polo passivo da demanda.
E, para que não paire qualquer dúvida, com a rejeição
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, são devidos
honorários advocatícios, tendo em consideração o trabalho efetuado pelo
causídico da parte que teve afastada a desconsideração, nos termos do artigo 85,
§ 1o, do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283872-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento
de
sentença,
provisório
ou
definitivo,
na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.”
Desta forma, o que pretende a embargante é forçar
novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida pois, a toda
evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão posta em
julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está em perfeita
harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando atrelada aos
entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso em que,
julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção da
embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração
--- não de substituição” (STJ, Recurso Especial 15.774-0-SP-
Embargos de Declaração, Relator Ministro Humberto Gomes de
Barros, j. 25.10.93, não conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p.
24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte,
certo que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não
das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa,
ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja
em segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283872-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de forma
exauriente, foram examinadas todas as questões postas em julgamento, atento
ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E mesmo quando se pretende o prequestionamento
pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos tribunais superiores,
observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos embargos de declaração no
4.630-5/4, que:
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as questões
suscitadas no recurso, não havendo necessidade de fazer
referência expressa aos dispositivos legais mencionados pela
embargante."
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar um
prequestionamento necessário à interposição de recurso
extraordinário, o tema a ser prequestionado deve ser pertinente
às questões expressamente ventiladas para julgamento nas
instâncias ordinárias, de forma que o Tribunal não pudesse
omiti-lo, ficando sujeito a embargos declaratórios para suprir a
omissão. O que o Tribunal tinha de dizer, não pode ser forçado
a declarar, nem é órgão consultivo para responder questão não
devolvida ao exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP -
RT 177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do acórdão,
há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas as questões
devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com abundância e
exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica